Tribunal: TJPA
Processo: 0002001-68.2017.8.14.0010
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4910 - Extinção
Data de julgamento: 2025-07-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002001-68.2017.8.14.0010

APELANTE: GILVANDRO DE JESUS ALMEIDA SANCHES

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA DE ENERGIA ELÉTRICA SOB AMEAÇA DE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por GILVANDRO DE JESUS ALMEIDA SANCHES contra sentença proferida em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito, Danos Morais e Pedido de Tutela de Urgência ajuizada em desfavor da EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. A sentença de primeiro grau reconheceu a inexistência de débito em duas faturas de energia elétrica (R$ 1.492,90 e R$ 647,46) e determinou a devolução em dobro do valor pago indevidamente, mas rejeitou o pedido de indenização por danos morais. O autor recorreu exclusivamente quanto a esse ponto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a cobrança indevida de débito inexistente, realizada sob ameaça de suspensão do fornecimento de energia elétrica — serviço essencial — configura, por si só, violação à esfera moral do consumidor e enseja indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A cobrança de débito inexistente por concessionária de serviço essencial, com risco real de suspensão do fornecimento de energia elétrica, configura falha na prestação de serviço e ultrapassa os limites do mero aborrecimento, afetando direitos da personalidade do consumidor.

A relação jurídica em exame é de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor e impondo responsabilidade objetiva à fornecedora de energia elétrica nos termos do art. 14 do CDC.

Comprovada a irregularidade na cobrança, sem que a concessionária tenha demonstrado qualquer excludente de responsabilidade, fica caracterizado o dever de indenizar por dano moral in re ipsa.

A jurisprudência do STJ e dos tribunais estaduais reconhece que a cobrança indevida acompanhada de ameaça de corte no fornecimento de energia elétrica é, por si, apta a causar abalo moral presumido, independentemente da prova de prejuízo concreto.

O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, considerando a extensão do dano e o caráter pedagógico da sanção, sendo fixado, no caso concreto, em R$ 5.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A cobrança indevida de débito inexistente por concessionária de energia elétrica, sob ameaça de corte no fornecimento, configura falha na prestação de serviço e enseja reparação por danos morais.

O dano moral, nesse contexto, prescinde de prova específica e é presumido diante da gravidade da conduta e da essencialidade do serviço prestado.

A indenização por dano moral deve ser fixada com base nos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e na função punitiva-compensatória da reparação civil.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CC, art. 186; CDC, arts. 6º, VI, 14 e 42, parágrafo único; CPC/2015, arts. 85, § 2º, e 487, I e III, a.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1539991/PA, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 01.06.2020, DJe 04.06.2020; TJ-RJ, APL 00301047720188190021, Rel. Des. Henrique Carlos de Andrade Figueira, j. 29.04.2020; TJ-PA, AC 0825664-13.2017.8.14.0301, Rel. Desa. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, j. 27.07.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 25ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante e o Des. Constantino Augusto Guerreiro.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N° 0002001-68.2017.8.14.0010

APELANTE: GILVANDRO DE JESUS ALMEIDA SANCHES

APELADO: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
apelação interposta por GILVANDRO DE JESUS ALMEIDA SANCHES contra
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, em face da sentença proferida nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito, Danos Morais e Pedido de Tutela de Urgência
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos do autor.

Transcrevo a parte dispositiva da sentença recorrida (Id 28130346):

(...)

Ante o exposto, torno definitiva a liminar deferida outrora e:

1)
HOMOLOGO o reconhecimento jurídico do pedido
do autor pelo réu, com fulcro no art. 487, III, a, CPC, extinguindo o processo com resolução de mérito, no que tange ao débito de
R$ 1.492,90
(um mil, quatrocentos e noventa e dois reais e noventa centavos) (fatura vencimento 11/09/2016);

2)
ACOLHO

PARCIALMENTE
O PEDIDO AUTORAL, resolvendo o mérito nos moldes do Art. 487 inc. I do CPC, para
DECLARAR
a inexistência do débito
exigido na fatura, com vencimento no dia 11/10/2016, no valor de R$ 647,46 (seiscentos e quarenta e sete reais e quarenta e seis centavos);

3) Por conseguinte
DETERMINO
a devolução em dobro do valor indevidamente pago, sobre o qual incidirá correção monetária pelo IPCA, a partir do desembolso - data do efetivo prejuízo-, conforme Súmula n. 43 do STJ e juros moratórios de 1% contados a partir da citação.

Com fulcro no art. 85, § 2º do CPC,
CONDENO
a parte requerida ao pagamento das custas, e honorários advocatícios à Defensoria Pública que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, devendo o valor ser utilizado exclusivamente ao aparelhamento do órgão.

CASO INTERPOSTA APELAÇÃO
por qualquer das partes e considerando que tal recurso não mais está sujeito a juízo de admissibilidade pelo Juízo de 1º grau (art. 1.010, § 3º, do CPC), sendo este de competência do Tribunal, certifique-se a sua tempestividade, intimando-se a parte contrária para oferecimento das contrarrazões no prazo legal (art. 1.010, § 1º, do CPC) e, após, encaminhem-se os autos ao E. TJPA.

Sobrevindo o trânsito em julgado,
ARQUIVE-SE
com as cautelas legais.

P.R.I.C

Expeça-se o necessário.

Breves, data registrada no sistema.

NICOLAS CAGE CAETANO DA SILVA

Juiz de Direito Titular da 1ª Vara Cumulativa de Breves

e do Termo Judiciário de Bagre

Na origem, cuida-se de
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
proposta
GILVANDRO DE JESUS ALMEIDA SANCHES
em desfavor da
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.

O pedido de tutela de urgência foi deferido (
ID 26092826
).

Em audiência, a parte requerida reconhece que cobrou indevidamente o valor de
R$ 1.492,90
(um mil, quatrocentos e noventa e dois reais e noventa centavos), propondo-se a devolver este valor em dobro, a ser creditado nas próximas faturas; foi determinada vistas à parte ré para contestar a ação no tocante à parcela do débito referente ao valor de
R$ 647,46 (seiscentos e quarenta e sete reais e quarenta e seis centavos)
; determinou-se a intimação do autor para informar se aceita a proposta (
ID 26093606
).

Em sede de contestação a requerida sustenta a legalidade das cobranças e pugna pelo julgamento improcedente dos pedidos iniciais
(ID 26093626
).

Ato contínuo, o autor informou que não possui interesse na proposta de acordo da requerida (
ID 26093633
).

As partes não manifestaram interesse na produção de provas (
IDs 88860332 e 97940067
).

Sobreveio a sentença recorrida.

O apelante, por meio da Defensoria Pública, sustenta que a sentença merece reforma
por não ter reconhecido o direito à indenização por danos morais
, mesmo diante de:

Coação para pagamento de dívida inexistente;

Valor da fatura extremamente abusivo;

Risco de interrupção no fornecimento de energia elétrica, serviço essencial;

Violação à esfera de intimidade e tranquilidade do consumidor.

Alega que, conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça e nos Tribunais Estaduais, a cobrança indevida, principalmente sob ameaça de corte no serviço, enseja
dano moral presumido
, sendo desnecessária a demonstração de prejuízo específico.

Cita precedentes que fixaram indenizações em valores que variam de R$ 3.000,00 a R$ 10.000,00, considerando o grau de ilicitude da conduta da empresa ré e os danos experimentados pelo consumidor.

O apelante requer:

Provimento da apelação
, com
reforma da sentença
no ponto em que deixou de reconhecer os danos morais.

Condenação da ré ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, a título de indenização por danos morais,
corrigidos monetariamente
e com incidência de
juros legais
.

A manutenção dos demais termos da sentença quanto à declaração de inexistência do débito e devolução em dobro do valor indevido.

Contrarrazões no id. 28130350.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso.

A controvérsia recursal gira em torno da omissão, na sentença, do reconhecimento do direito à indenização por danos morais, mesmo diante da cobrança indevida de débito inexistente e da coação sofrida pelo autor para efetuar pagamento sob risco de corte no fornecimento de energia elétrica, razão pela qual o apelante pleiteia a condenação da ré ao pagamento de R$ 10.000,00 a esse título.

A relação em apreço configura-se nítida relação de consumo enquadrando-se as partes nos conceitos de consumidor e fornecedor.

Tratando-se de relação de consumo, responderá o fornecedor pelos riscos inerentes ao exercício de sua atividade, compreendendo, nesse particular, as condutas que causarem dano ao destinatário de seus produtos ou serviços ou ainda aos consumidores por equiparação.

A responsabilidade é, portanto, objetiva, na forma do art. 14 do CDC, competindo ao fornecedor, por sua vez, afastar a sua culpa mediante a demonstração das hipóteses excludentes de nexo causal elencadas no art. 14, §3º do CDC, ônus pelo qual não se desincumbiu a parte ré.

O apelante sustenta que a sentença merece reforma
por não ter reconhecido o direito à indenização por danos morais
, mesmo diante de:

Coação para pagamento de dívida inexistente;

Valor da fatura extremamente abusivo;

Risco de interrupção no fornecimento de energia elétrica, serviço essencial;

Violação à esfera de intimidade e tranquilidade do consumidor.

Alega que, conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça e nos Tribunais Estaduais, a cobrança indevida, principalmente sob ameaça de corte no serviço, enseja
dano moral presumido
, sendo desnecessária a demonstração de prejuízo específico.

A sentença reconheceu parcialmente os pedidos do autor, declarando a inexistência de débito relativo a determinada fatura, bem como determinando a devolução em dobro do valor pago indevidamente. Contudo, não reconheceu o direito à indenização por danos morais, razão pela qual o autor interpôs o presente recurso.

Pois bem.

DO DANO MORAL

Quanto ao dano moral, trata-se de irresignação da parte autora quanto ao comando sentencial que, apesar de reconhecer a irregularidade da cobrança declarando a inexistência de débito relativo a determinada fatura, bem como determinando a devolução em dobro do valor pago indevidamente , deixou de condenar a apelada à indenização por danos morais.

Adiando assistir razão à parte autora. Vejamos:

Acerca do dano moral, restou, na hipótese, caracterizada a falha na prestação do serviço e não havendo qualquer excludente de responsabilidade, impõe-se a responsabilização da concessionária demandada pelo ilícito daí advindo.

Resta incontroverso, na hipótese, a declaração de nulidade do procedimento quanto à suposta apuração de consumo não registrado, bem como a inexistência do débito.

Nessa senda, o diploma cível pátrio estabelece expressamente em seu art. 186, a possibilidade de reparação civil decorrente de ato ilícito, inclusive nas hipóteses em que o dano seja de caráter especificamente moral.

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Insta salientar que mesmo sendo de consumo a relação jurídica em análise, resultando na dispensa da prova da culpa ou do dolo na conduta ilícita do fornecedor, a prova da imposição de dano ao consumidor, em decorrência daquela conduta ilegítima, é necessária e imprescindível para que surja o dever de indenizar.

Nesta senda, acerca da existência de dano moral ensina Humberto Theodoro Júnior:

“Os danos morais são aqueles ocorridos na esfera da subjetividade, ou no plano valorativo da pessoa na sociedade, alcançando os aspectos mais íntimos da personalidade humana (o da intimidade e da consideração pessoal), ou da própria valoração da pessoa no meio em que vive e atua (o da reputação ou da consideração social)”. (THEODORO JÚNIOR, Humberto. Dano moral. 4ª Ed. - São Paulo: JO, p. 02).

Dessa forma, possuindo o dano moral, caráter imaterial, para se admitir a sua existência, é necessário ser possível evidenciar a potencialidade ofensiva das circunstâncias e dos fatos, bem como a repercussão no patrimônio subjetivo da vítima.

In casu
, dúvida não há de que a imputação de consumo não registrado acrescida de cobrança indevida e ameaça de interrupção de energia elétrica, por certo causa transtorno, constrangimento e aborrecimento que exaspera o mero dissabor, configurando lesão a esfera moral passível de indenização.

Corroborando o posicionamento supra, vejamos precedentes jurisprudenciais:

CIVIL.
CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. ENERGIA ELÉTRICA. TOI. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL. Ação indenizatória fundada na cobrança ilegal da Ré a fim de recuperar consumo por suposta fraude no sistema de medição de energia elétrica.

O efeito devolutivo da apelação consiste em discutir o direito da Autora em haver reparação dos danos morais. A ilicitude do comportamento da Ré porque não comprovada irregularidade no relógio, além da cobrança indevida e do receio de corte de energia configuram o dano moral.
O valor da reparação deve observar a capacidade das partes, a potencialidade do dano e sua repercussão, sem perder de norte o princípio da razoabilidade. Recurso provido em parte. (TJ-RJ - APL: 00301047720188190021, Relator: Des(a). HENRIQUE CARLOS DE ANDRADE FIGUEIRA, Data de Julgamento: 29/04/2020, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/05/2020). (Grifei).

RECURSO -
ENERGIA ELÉTRICA - SUPOSTA IRREGULARIDADE EM MEDIDOR – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI)
ASSINADO POR TERCEIRO – IMPUGNAÇÃO PELA PARTE AUTORA – AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL EMITIDO PELO INMETRO - ÔNUS DA CONCESSIONÁRIA –
PROVA UNILATERAL - IMPOSSIBILIDADE - COBRANÇA INDEVIDA COM AMEAÇA DE INCLUSÃO DO NOME DO AUTOR EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA NÃO ATENDIDA - DÉBITO PAGO PELO CONSUMIDOR
- DIREITO À REPETIÇÃO DO INDÉBITO, EM DOBRO, COMO PRESCREVE O ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC -
DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA
- QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - INCIDÊNCIA DOS JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA DATA DA CITAÇÃO, EM CASO DE RELAÇÃO CONTRATUAL - CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O ARBITRAMENTO - SÚMULA 362 DO STJ - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJ-MT 10004292720208110014 MT, Relator: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Data de Julgamento: 12/11/2020, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 13/11/2020). (Grifei).

CIVIL.
CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. TOI. COBRANÇA INDEVIDA
. REPETIÇÃO DO INDÉBITO.
DANO MORAL
.
Ação declaratória de nulidade cumulada com repetição de indébito e indenizatória fundada na cobrança ilegal pela Ré a fim de recuperar consumo por suposta fraude no relógio medidor de energia elétrica
. Não veio aos autos o Termo de Ocorrência de Irregularidade, o que era ônus da Ré a fim de demonstrar a regularidade da cobrança, mas é possível pela prova documental identificar sua emissão. A Ré não fez prova do alegado vício no relógio medidor de energia elétrica nem da regularidade do TOI, produzido de forma unilateral, sem o crivo de contraditório, em desrespeito à previsão normativa. A ausência de prova de irregularidade no relógio autoriza desconstituir o TOI e o débito correspondente.
Configurada a cobrança indevida, a concessionária tem o dever de restituir em dobro o valor recebido a maior. A ilicitude do comportamento da Ré porque não provada a irregularidade no relógio, a cobrança indevida e o receio de corte no fornecimento de energia configuram o dano moral.
O valor da reparação observa o evento lesivo, a capacidade das partes, a potencialidade do dano e sua repercussão, sem perder de norte o princípio da razoabilidade. Recurso desprovido. (TJ-RJ - APL: 01903236120178190001, Relator: Des(a). HENRIQUE CARLOS DE ANDRADE FIGUEIRA, QUINTA CÂMARA CÍVEL. Data de Julgamento: 18/06/2019). (Grifei).

Desse modo, constatada a falha na prestação de serviço e os transtornos advindos da cobrança indevida, resta caracterizado na hipótese o dano moral
in re ipsa
.

No que concerne ao
quantum
indenizatório, sabe-se que o valor deve garantir a parte lesada, uma reparação compatível com a extensão da lesão, bem como cause impacto suficiente para desestimular a reiteração do ato por aquele que realizou a conduta reprovável.

Nesse sentido, à vista da inexistência de parâmetros objetivos para fixação do valor do dano extrapatrimonial, atentar para a natureza jurídica da indenização, que deve constituir uma pena ao causador do dano e, concomitantemente, compensação ao lesado, além de cumprir seu cunho pedagógico sem caracterizar enriquecimento ilícito, sempre observando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Desse modo, observando os balizadores acima mencionados, sopesando, ainda, as peculiaridades do caso concreto,
fixo a indenização em questão no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, valor este que se revela razoável e proporcional a extensão do dano provocado, bem como adequado aos patamares perfilhados pelos Tribunais pátrios em casos similares, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE - TOI. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA, DETERMINANDO O CANCELAMENTO DO TOI E DO DÉBITO DELE DECORRENTE, ALÉM DO PAGAMENTO DE R$5.000,00 A TÍTULO DE DANO MORAL. IRRESIGNAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA RÉ EM RELAÇÃO À VERBA COMPENSATÓRIA. INCIDÊNCIA DO CDC. SÚMULA 254 DO TJERJ. LAUDO PERICIAL QUE ATESTA A
INEXISTÊNCIA DE INDÍCIO DE DESVIO NO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA COMETIDO PELA AUTORA. REALIZAÇÃO DO TERMO QUE DEIXOU DE OBSERVAR AS PROVIDÊNCIAS ELENCADAS NA RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL
. INVALIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE DO PROCEDIMENTO NA LAVRATURA DO TOI
. SÚMULA 256 DO TJERJ. CORTE DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
DANO MORAL IN RE IPSA CONFIGURADO. MONTANTE INDENIZATÓRIO QUE CORRETAMENTE FIXADO NO PATAMAR DE R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS), EM ATENDIMENTO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE
, BEM COMO AOS PARÂMETROS JÁ FIXADOS POR ESTE ÓRGÃO JULGADOR EM CASOS SIMILARES. SÚMULA 343 DESTA CORTE ESTADUAL DE JUSTIÇA. PRECEDENTES. DESPROVIMENTO DO RECURSO. (TJ-RJ - APL: 00186564420178190021, Relator: Des(a). ANDRE LUIZ CIDRA, Data de Julgamento: 12/05/2021, DÉCIMA PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/05/2021). (Grifei).

APELAÇÃO CÍVEL N.0825664-13.2017.8.14.0301 APELANTE:EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A (CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S/A – CELPA) APELADA:TÂNIA CRISTINA DA SILVA AUZIER COMARCA DE ORIGEM:BELÉM/PA RELATORA:DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES EXPEDIENTE:2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E OBRIGAÇÃO DE FAZER – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DO PROCESSO – IMPOSSIBILIDADE – IRDR JULGADO POR ESTA CORTE DE JUSTIÇA – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – COBRANÇA DE CONSUMO NÃO REGISTRADO – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO – INOBSERVÂNCIA DOS PROCEDIMENTOS INSCULPIDOS NA RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL – INVALIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE DO PROCEDIMENTO NA LAVRATURA DO TOI – DANO MORAL IN RE IPSA CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS) – PATAMAR RAZOÁVEL – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Preliminar de Suspensão do Processo 1 – O Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva (TJ-PA - AC: 08256641320178140301, Relator: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 27/07/2021, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 04/08/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. VISTORIA REALIZADA PELA RÉ, QUE CULMINOU NA LAVRATURA DE TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE (TOI), COM COBRANÇA DE VALORES A TÍTULO DE DESVIO DE ENERGIA ELÉTRICA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. LAUDO PERICIAL QUE APONTOU IRREGULARIDADE NO PROCEDIMENTO DE LAVRATURA DO TOI. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ART. 14, § 3º, DO CDC. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO NO MONTANTE DE R$ 5.000 (CINCO MIL REAIS), QUE SE ENCONTRA DE ACORDO COM AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO E EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. HONORÁRIOS PERICIAIS QUE RECAIRÃO SOBRE O VENCIDO NA LIDE. ARTIGOS 82, § 2º, E 84, AMBOS DO CPC. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. DESPROVIMENTO DO RECURSO. (TJ-RJ - APL: 00107872320188190206 202200195120, Relator: Des(a). LUIZ FELIPE MIRANDA DE MEDEIROS FRANCISCO, Data de Julgamento: 15/12/2022, NONA CÂMARA CÍVEL)

Assim, merece reforma a r. sentença em tal aspecto.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO do recurso e DOU PROVIMENTO à APELAÇÃO DA PARTE AUTORA para, reformando em parte a r. sentença de 1º grau, condenar a concessionária demandada ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos da fundamentação.

Deixo de majorar os honorários sucumbenciais posto que, nos termos do entendimento consolidado pelo C. STJ, "
a majoração dos honorários recursais será possível somente quando presentes os seguintes requisitos cumulativos: a) decisão recorrida publicada a partir de 18/3/2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação ao pagamento de honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso"
(AgInt nos EREsp 1.539.725/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, julgado em 9/8/2017, DJe 19/10/2017)." (EDcl no AgInt no AREsp 1539991/PA, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, j. em 01/06/2020, DJe 04/06/2020). Assim, mantenho os honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação em desfavor do Réu, com base no art. 85, §2º, do CPC.

Belém(PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 04/08/2025